Tribunal: TCU
Processo: 018.141/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento do atendimento do Acórdão 9604/2017-2a Câmara (RA 010.935/2015-0), que trata de projetos da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) com suas Fundações de Apoio

Inteiro teor:
Acórdão 2433/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento das determinações expedidas por meio do item 9.8 do Acórdão 9604/2017-TCU-Segunda Câmara . Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso I, 243, 250, inciso I, e 254, do Regimento Interno/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar em cumprimento o item 9.8 do Acórdão 9604/2017-TCU-Segunda Câmara ; b) comunicar aos dirigentes da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), de modo preventivo-pedagógico, que é responsabilidade dos gestores públicos dar cumprimento à legislação e aos princípios administrativos, adotando as medidas necessárias em autotutela e de ofício, especialmente em relação à governança, controles e transparência das parcerias pactuadas com fundações de apoio, independentemente de atuação, determinação ou monitoramento por parte do TCU; c) encaminhar cópia deste acórdão à unidade jurisdicionada. 1. Processo TC- Processo 018.141/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Universidade Federal do Espírito Santo (32.479.123/0001-43). 1.2. Unidade: Universidade Federal do Espírito Santo. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.